Tribunal: STF
Processo: MS 38133
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ALEGADA OMISSÃO NA LEITURA DE DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luciana Fontes Lavieri Alberto e outros (Movimento “Vem pra Rua”), em 6.8.2021, contra o Presidente da Câmara dos Deputados, por suposta omissão na “leitura de denúncia oferecida contra o Presidente da República no expediente da sessão seguinte e seu despacho à Comissão Especial eleita” (fl. 4, e-doc. 1). 
O caso
    2. Os impetrantes afirmam, em extenso arrazoado, ter apresentado “denúncia por crime de responsabilidade do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, no dia 29 de junho de 2021” (fl. 4, e-doc. 1).
    Asseveram que “a denúncia foi protocolizada por email pela Câmara dos Deputados no dia 30 de junho de 2021, conforme comprovante anexo e as regras de protocolo atualmente vigentes, segundo o Ato da Mesa n.º 118, de 11.03.2020, adotado em razão das medidas de prevenção decorrentes da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Foram anexados comprovantes de quitação eleitoral de todos os denunciantes, bem como os demais documentos exigidos pelo art. 16, considerando a excepcionalidade durante a pandemia, que dispensa, conforme diretriz da própria Câmara dos Deputados, o reconhecimento presencial de firma, sendo substituído por assinatura digital” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Informam que, “passados, no entanto, mais de 30 dias, o denunciado simplesmente não deu cumprimento ao que reza o art. 19 da Lei n. 1.079/50, que determina a leitura da denúncia oferecida contra o Presidente da República no expediente da sessão seguinte e seu despacho à Comissão Especial eleita” (fl. 4, e-doc. 1).
    Argumentam que “a sistemática processual que serve de elemento subsidiário, bem assim a sistemática administrativa, prescrevem um prazo não superior a 30 (trinta) dias para análise dos requisitos formais da denúncia, devendo, por interpretação sistemática e coerência, ser observado o prazo máximo de 10 (dez) dias, previsto no art. 20 da mesma lei” (fl. 4, e-doc .1). 
    Salientam constituir “fato notório que as mais de 120 denúncias formuladas anteriormente também não foram lidas na sessão seguinte ao seu recebimento,tampouco tiveram seus requisitos formais apreciados pelo Presidente da Câmara, única incumbência (e dever) que possui diante da lei, tendo em vista que a análise do mérito quanto à colocação em votação da denúncia compete à Comissão Especial de que trata o art. 19 e seguintes da Lei 1.079/50, não do Presidente da Casa” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Alegam que “a falta de encaminhamento em tempo razoável de denúncia oferecida contra agentes públicos por crime de responsabilidade, a par de importar indiretamente o esvaziamento do instituto e, por conseguinte, a negativa de sua vigência, afrontando o princípio do Estado de Direito, também viola, em caráter subsidiário, os artigos 48 e 49 da Lei n. 9.784/99” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Asseveram que “a atividade de despacho da denúncia não constitui ato legislativo, mas ato meramente administrativo, a se subordinar, à falta de norma própria na Câmara dos Deputados, ao que prevê a Lei de Processos Administrativos da União” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Ressaltam que a ausência da leitura da denúncia ou despacho para uma comissão especial é situação diversa daquela decidida pelo Supremo Tribunal no Agravo Regimental em Mandado de Segurança n, 33.558, em que assentada a impossibilidade de o Poder Judiciário rever decisão de indeferimento da denúncia pelo Presidente da Câmara.
    Anotam que o “direito líquido e certo invocado pelos impetrantes é o direito de ter sua denúncia lida no expediente e encaminhada à Comissão Especial de que trata o art. 19 da Lei n. 1.079/50”, circunstância que não se configuraria como matéria interna corporis da Câmara dos Deputados. Afirma que deliberação sobre “recebimento ou não da denúncia, ocorre apenas no Plenário do Senado Federal, sendo que o andamento dado pelo Presidente da Câmara, nos termos no art. 19 da Lei n. 1.079/50, é meramente formal, devendo ser realizado de maneira imediata” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Alegam que “pode o Presidente da Câmara dos Deputados rejeitar a denúncia por falta de assinatura, falta de reconhecimento de firma, falta de documentos, falta de testemunhas etc, mas jamais pelo mérito quanto à autorização ou não de processamento pelo Senado ou STF, conforme o caso, cuja competência é, primeiro, da Comissão Especial eleita a que alude o mesmo art. 218 do RICD e art. 19 e seguintes da Lei n. 1.079/50 e, depois, do Plenário da Casa (art. 218, §§8º e 9º e arts. 22 e 23 da Lei n. 1.079/50)” (fl. 26, e-doc .1). 
    Tecem considerações sobre as “correntes com entendimentos diversos” sobre o prazo para despacho das denúncias de crime de responsabilidade, devendo-se “optar pela interpretação que não inutilize os institutos” (fl. 16, e-doc. 1), sob pena de afronta ao “disposto no inciso LXXVIII e LV do artigo 5º da CF”, além do art. 8º do Pacto São José da Costa Rica (fls. 17-18, e-doc. 1).
    Afirmam que “a inexistência de um prazo certo previsto em lei não pode ser óbice para sua omissão indefinida, tal qual decidiu o STF no MS 37.760/DF” pelo qual “entendeu que não cabe ao Presidente do Senado definir se ou quando vai instalar ou funcionar uma CPI subscrita pelo número mínimo constitucional” (fl. 45, e-doc. 1). Ponderam que, conforme os “anais do processo legislativo que resultou na Lei n. 1.079/50, o parecer do relator do processo deixou claro que sequer era necessário prever prazo, como sugerido por uma das emendas, tendo em vista que a celeridade já estaria garantida implicitamente” (fl. 47, e-doc. 1).
    Defendem que “os atos materiais de protocolo da denúncia e seu encaminhamento à Comissão Especial de que trata o art. 19 ostentam a natureza de atos administrativos, submete[m-se], assim, à disciplina prevista na Lei n. 9784/1999, a qual, sem seu artigo 49, prevê o prazo de trinta dias para decisão, disciplinando ali igualmente o ‘dever de decidir’” (fl. 48, e-doc. 1). 
    Ponderam, “em caráter subsidiário, caso es[t]a Corte entenda que o Presidente da Câmara possua poder discricionário quanto à oportunidade de despachar as denúncias oferecidas por crime de responsabilidade, podendo simples e injustificadamente as reter, entende o impetrante que tal providência também encontra limites na aplicação subsidiária da legislação processual penal, como reza o artigo 38 da Lei nº 1079/1950” (fl. 50, e-doc. 1).
    Argumentam que, “a vingar a tese de que o Presidente da Câmara pode segurar denúncias por crime de responsabilidade o tempo que quiser, o Prefeito de São Paulo estaria submetido a um processo diverso dos governadores e Presidente da República, o que representaria assimetria injustificável diante do tratamento conferido àqueles” (fl. 55, e-doc. 1). 
    Salientam que, “como se pode analisar a denúncia formulada, trata-se de crimes graves e reiterados praticados pelo Sr. Presidente da República. São mais de trinta fatos tipificáveis na Lei 1.079/50, a par de sua tipificação em outras esferas, que já lhe renderam mais de 120 denúncias com base na Lei 1.079/50, bem assim representações na esfera criminal comum e até denúncias perante organismo internacionais e ao Tribunal Penal Internacional” (fl. 58, e-doc. 1). 
    Requerem “...liminar inaudita altera pars, a fim de se determinar à autoridade coatora que cumpra o disposto no art. 19 da Lei n. 1.079/50, procedendo à leitura da denúncia oferecida pelo impetrante contra o Sr. Presidente da República por crime de responsabilidade na sessão seguinte ao recebimento da intimação deste processo e o despacho da denúncia à comissão especial a que se refere o mesmo artigo” (fl. 60, e-doc. 1). 
    Requerem, ainda, “a isenção de custas judiciais, considerando se tratar de ação que tem por finalidade o exercício do direito de cidadania” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Pedem, 
    “no mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se a segurança para o fim de reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à leitura da denúncia por si oferecida contra o Sr. Presidente da República por crime de responsabilidade na sessão seguinte ao recebimento da intimação deste processo, bem como seu despacho à Comissão Especial de que trata o art. 19 da Lei n. 1.079/50, pelo cometimento de crime de responsabilidade, recebida pela Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados em 30 de junho de 2021” (fl. 60, e-doc. 1). 
    3. Em 9.8.2021, os impetrantes apresentaram “os documentos de identificação dos autores, os quais, por equívoco, não acompanharam a petição inicial” (e-doc. 4).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. A presente ação não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal por ausência de direito líquido e certo dos impetrantes.
    Dispõe o inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República que se há de conceder “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
    Na espécie, embora formulem extensa tese jurídica em sentido contrário, os próprios impetrantes reconhecem que “a Constituição Federal, a Lei federal nº 1.079/50 e o Regimento Interno da Câmara dos Deputados não preveem expressamente prazo para despacho da denúncia por crime de responsabilidade” (fl. 44, e-doc. 1). 
    Na lição de Hely Lopes Meirelles, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante, “se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 34. ed. atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, 2012, Malheiros, p. 37).
    É o mandado de segurança instrumento de proteção constitucional contra ato antijurídico (omissivo ou comissivo) que afete de maneira individualizada a esfera jurídica de alguém. Somente o direito subjetivo é resguardável pela via mandamental, não o mero interesse do impetrante, ainda que legítimo e compreensível. Assim, por exemplo, o voto proferido pelo Ministro Carlos Velloso no julgamento do Mandado de Segurança n. 21.552: 
    "O mandado de segurança individual visa à proteção da pessoa, física ou jurídica, contra ato de autoridade que cause lesão a direito subjetivo (C.F., art. 52, LXIX). Os interesses, difusos e coletivos, a seu turno, são protegidos pelo mandado de segurança coletivo (C.F., art. 5º, LXX), pela ação popular ([Constituição da República], art. 5º, LXXIII) e pela ação civil pública (Lei 7.347/85). (...) O direito subjetivo distingue-se do mero interesse legítimo, segundo a doutrina e a jurisprudência. Celso Barbi lembra, (...) que os administrativistas franceses e italianos distinguem o interesse puro e simples do direito subjetivo. Há interesses a que a lei confere forte proteção; outros, a lei protege, mas o faz de forma mais fraca. Aqueles constituem os direitos subjetivos; estes, os meros interesses. (...) o mandado de segurança individual não protege os meros interesses legítimos, quer os difusos, quer os coletivos''(...) ''doutrina e jurisprudência firmaram-se no sentido de que o mandado de segurança é instrumento de proteção apenas contra ato que afete de maneira individualizada a esfera jurídica de alguém'' (J.C. Barbosa Moreira, ''Legitimação para a defesa dos interesses difusos no direito brasileiro'', Rev. Forense, 276/1)" (MS n. 21.552-DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe. 10.9.1992). 
    No ordenamento jurídico vigente, inexiste norma assecuratória da pretensão de processamento automático ou com prazo estabelecido sobre processamento de pedido de impeachment por denúncia de crimes de responsabilidade atribuídos ao Presidente da República. 
    Assim, a alegada demora na apreciação e no encaminhamento da denúncia apresentada não se caracteriza como direito líquido e certo dos seus autores, por mais gravosas que sejam as imputações e seu inegável peso cívico. 
    A quantidade de pedidos formulados com igual finalidade ou o número de denunciantes e apoiadores tampouco constituem direito subjetivo de qualquer dos impetrantes nem há o dever vinculado e aprazado da autoridade apontada como coatora em dar prosseguimento às denúncias apresentadas, pela ausência de norma cogente e específica nesse sentido, a autorizar a decisão judicial concessiva de mandado de segurança. 
    Na lição, por exemplo, de Humberto Theodoro Júnior, 
    “o direito subjetivo (...) só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado” (Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62). 
    Como posto na doutrina pátria, para ser cabível o mandado de segurança há de se comprovar o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir para dotar de efetividade e implementar a garantia de cumprimento daquele direito.
    No caso dos autos, nem há o direito comprovado de alguém de exigir o processamento do início do processo de impeachment garantido a um cidadão que apresente o pleito à autoridade legalmente indicada (o Presidente da Câmara dos Deputados, no caso de pedido para processamento de impeachment contra o Presidente da República, nos termos do art. 14. da Lei n. 1079/50) nem o dever legal do Presidente da Casa Legislativa de dar processamento a requerimento assim apresentado em prazo legal fixado. 
    O ato de resposta do Presidente da Câmara dos Deputados não é vinculado (verificação dos requisitos formais do requerimento) nem há de ser adotado necessariamente, menos ainda em prazo legalmente definido, ainda que o requerente esteja convencido, com legitimidade e compreensão, de sua pertinência. 
    Entretanto, há que se ter em vista, como pontuado por Castro Nunes, que “o que se resolve pelo mandado de segurança é relação de direito público, definida pelo dever legal da autoridade e pelo direito correlato de se lhe exigir o cumprimento desse dever (…). A defesa do direito se define, nas relações de direito público, pela defesa contra a ilegalidade funcional do Poder Público. É preciso não perder de vista esse traço fundamental” (NUNES, Castro - Do mandado de segurança. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 47)
    Não se comprova, nos autos, direito subjetivo dos impetrantes que teria sido afrontado pelo suposto ato omissivo da autoridade coatora, a dizer, o processamento da denúncia por eles apresentado à Secretaria da Mesa da Câmara dos Deputados. 
    6. A legitimidade para impetrar o mandado de segurança pressupõe a titularidade do direito alegadamente lesado ou ameaçado pelo ato de autoridade pública.
    Nas palavras de Hely Lopes Meireles, “o impetrante, para ter legitimidade ativa, há de ser o titular do direito individual ou coletivo para o qual pede proteção pelo mandado de segurança. (…) O essencial é que o impetrante tenha direito subjetivo próprio (e não simples interesse) a defender em juízo. Não há confundir interesse com direito subjetivo líquido e certo, que é o único protegível por mandado de segurança” (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. 32ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 61). 
    7. Também de se enfatizar que não se presta o mandado de segurança para sanar a alegada omissão legislativa para o qual a lei não impõe prazo, que é aquele referente à apreciação dos pedidos de impeachment apresentados à Câmara dos Deputados.
    A inexistência de direito subjetivo dos impetrantes é clara na espécie em exame, podendo-se cogitar tão somente de interesse na adoção das medidas pleiteadas, o que, entretanto, não é sindicável judicialmente por mandado de segurança (MS n. 33.072/DF-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe. 28.11.2014). Assim, por exemplo:
    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PORTARIA TCU Nº 50/2014 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes . – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes” (MS n. 32.809/DF – AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).
    8. É de se anotar que na Constituição da República, como disposto na al. a do inc. XXXIV do art. 5º, garante-se o direito de petição aos impetrantes, assim entendimento como o direito público subjetivo a cada pessoa de peticionar aos Poderes Públicos em defesa de seus de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder (AO n. 1.531-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe. 1º.7.2009), o que foi observado na espécie.
    Entretanto, “[a] mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual” (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 406.432/PI, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.4.2007). 
    Na espécie, como realçado, não se demonstra direito subjetivo dotado de liquidez e certeza titularizado pelos impetrantes a uma atuação da autoridade apontada como coatora e cuja inação lesaria o seu patrimônio jurídico. 
    A ausência de prova constitutiva do alegado direito exposto pelos impetrantes inviabiliza, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o prosseguimento da ação. Sobre o tema são precedentes, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. (...) AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO APONTADO COMO COATOR E DA DECISÃO CONCESSIVA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. (...). 1. O procedimento do mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados de plano, por prova pré-constituída, o que não se verificou in casu.(...) 3. Agravo desprovido” (MS n. 28.943-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA DE FORMAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO APONTADO COMO COATOR. A insuficiência do lastro probatório acarreta o insucesso da impetração, presentes as particularidades da ação mandamental, em que, como é cediço, se exige demonstração de direito líquido e certo. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS n. 31167-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL QUE DECLARA SER DE INTERESSE SOCIAL IMÓVEL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. (...) INADMISSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir dilação probatória em mandado de segurança. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 26.357-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 22.10.2009).
    9. Ausentes as condições para processamento válido desta impetração, de se encarecer o flagrante descompasso do alegado pelos impetrantes com o entendimento sobre a matéria assentado por este Supremo Tribunal.
    No procedimento estabelecido pela Lei n. 1.079/50 e no art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, compete ao Presidente desse órgão legislativo exercer juízo específico de plausibilidade da denúncia por crime de responsabilidade, analisando os dados jurídicos e políticos que conduzem, ou não, ao início de processamento válido do pleito apresentado. Não se restringe ele a verificar o preenchimento de formalidades (se a peça contém as firmas reconhecidas dos denunciantes e se foram juntados documentos comprobatórios), como sustentado pelos impetrantes.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “a competência do Presidente da Câmara dos Deputados e da Mesa do Senado Federal para recebimento, ou não, de denúncia no processo de impeachment não se restringe a uma admissão meramente burocrática, cabendo-lhes, inclusive, a faculdade de rejeitá-la, de plano, acaso entendam ser patentemente inepta ou despida de justa causa” (MS n. 30672-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe. 18.10.2011). 
    Em caso análogo, no qual se pleiteava fosse compelido o Presidente do Senado Federal a dar prosseguimento a processo de impeachment, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, Relator o Ministro Roberto Barroso, salientando inexistente prazo fixado para aquela finalidade, negou provimento ao Agravo Regimental na Petição n. 8.811/DF, em acórdão com a seguinte ementa:
     “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE IMPEACHMENT. ALEGAÇÃO DE PREVARICAÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTA DEMORA NO PROCESSAMENTO. QUEIXA-CRIME. ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não possui o agravante legitimidade para oferecer “reclamação/queixa-crime” em face do Presidente do Senado Federal pela prática de suposto cometimento do crime de prevaricação. 2. Questões referentes à conveniência ou ao mérito de pedidos de impeachment não competem ao Poder Judiciário, sob pena de substituir-se ao Legislativo na análise eminentemente política que envolvem essas controvérsias. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (MS n. 30672-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.8.2020).
    Como realçado, o juízo de conveniência e de oportunidade do início do processo de impeachment é reserva da autoridade legislativa, após a demonstração da presença de requisitos formais. Nem pode o Presidente da Câmara dos Deputados iniciar processo de impeachment sem o atendimento dos requisitos formais de petição apresentada (descrição de fato certo com provas indiciárias de crime de responsabilidade, condição de cidadãos dos requerentes, dentre outros legalmente listados) nem pode ser obrigado a dar sequência a pleito apresentado por decisão judicial pela qual a autoridade judiciária se substitua àquela autoridade legislativa.
    No Mandado de Segurança n. 21.564, assentou também este Supremo Tribunal o entendimento de ter o pronunciamento sobre a admissibilidade da acusação natureza discricionária, quanto aos critérios políticos de oportunidade e conveniência:
    “CONSTITUCIONAL. ‘IMPEACHMENT’. (…) II. - NO REGIME DA CARTA DE 1988, A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DIANTE DA DENUNCIA OFERECIDA CONTRA O PRESIDENTE DA REPUBLICA, EXAMINA A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO (C.F., ART. 86, "CAPUT"), PODENDO, PORTANTO, REJEITAR A DENUNCIA OFERECIDA NA FORMA DO ART. 14 DA LEI 1079/50. III. - NO PROCEDIMENTO DE ADMISSIBILIDADE DA DENUNCIA, A CÂMARA DOS DEPUTADOS PROFERE JUÍZO POLÍTICO. DEVE SER CONCEDIDO AO ACUSADO PRAZO PARA DEFESA, DEFESA QUE DECORRE DO PRINCÍPIO INSCRITO NO ART. 5., LV, DA CONSTITUIÇÃO, OBSERVADAS, ENTRETANTO, AS LIMITAÇÕES DO FATO DE A ACUSAÇÃO SOMENTE MATERIALIZAR-SE COM A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO, NO SENADO. NESTE, E QUE A DENUNCIA SERÁ RECEBIDA, OU NÃO, DADO QUE, NA CÂMARA OCORRE, APENAS, A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, A PARTIR DA EDIÇÃO DE UM JUÍZO POLÍTICO, EM QUE A CÂMARA VERIFICARA SE A ACUSAÇÃO E CONSISTENTE, SE TEM ELA BASE EM ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS PLAUSIVEIS, OU SE A NOTICIA DO FATO REPROVAVEL TEM RAZOAVEL PROCEDENCIA, NÃO SENDO A ACUSAÇÃO SIMPLESMENTE FRUTO DE QUIZILIAS OU DESAVENCAS POLITICAS. … IV. - RECEPÇÃO, PELA CF/88, DA NORMA INSCRITA NO ART. 23 DA LEI 1079/50. VOTAÇÃO NOMINAL, ASSIM OSTENSIVA (RI/CÂMARA DOS DEPUTADOS, ART. 187, PAR. 1., VI). V. - ADMITINDO-SE A REVOGAÇÃO, PELA EC N. 4, DE 1961, QUE INSTITUIU O SISTEMA PARLAMENTAR DE GOVERNO, DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE NÃO TIPIFICADOS NO SEU ARTIGO 5., COMO FIZERA A CF/46, ART. 89, V A VIII, CERTO E QUE A EC N. 6, DE 1.963, QUE REVOGOU A EC N. 4, DE 1961, RESTABELECEU O SISTEMA PRESIDENCIAL INSTITUIDO PELA CF/46, SALVO O DISPOSTO NO SEU ART. 61 (EC N. 6/63, ART. 1.). E DIZER: RESTABELECIDO TUDO QUANTO CONSTAVA DA CF/46, NO TOCANTE AO SISTEMA PRESIDENCIAL DE GOVERNO, OCORREU REPRISTINAÇÃO EXPRESSA DE TODO O SISTEMA. VI. - MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO, EM PARTE, PARA O FIM DE ASSEGURAR AO IMPETRANTE O PRAZO DE DEZ SESSÕES, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA” (Mandado de Segurança n. 21.564, Relator o Ministro Octávio Galloti, Redator para o Acórdão o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno DJe 27.08.1993)
    10. A imposição do imediato processamento da denúncia para apuração de responsabilidade do Presidente da República, pelo Poder Judiciário, macularia o princípio da separação dos poderes, assegurado no art. 2º da Constituição da República.
    E para atendimento deste princípio garantidor da eficiência do sistema de freios e contrapesos é que a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de se estabelecer, na matéria, a autocontenção do exercício jurisdicional constitucional. Impede-se, assim, indevida interferência de um Poder de Estado sobre o outro, assegurando-se o equilíbrio daquele sistema constitucionalmente estabelecido. Confira-se, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (MS n. 36662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe. 7.11.2019).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 5.874, Redator para Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe. 5.11.2020).
    “Ação dir